Tribunal: TJSP
Processo: 1063100-83.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. SUSPENSÃO. Pretensão do impetrante de ver excluído de seu prontuário 11 (onze) pontos inseridos indevidamente, com a consequente transferência da pontuação, sob o fundamento de que terceiro era a real condutora no momento de cometimento da infração. Ordem denegada na origem. 1. Preliminar. - Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por ausência de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. SUSPENSÃO. Pretensão do impetrante de ver excluído de seu prontuário 11 (onze) pontos inseridos indevidamente, com a consequente transferência da pontuação, sob o fundamento de que terceiro era a real condutora no momento de cometimento da infração. Ordem denegada na origem. 1. Preliminar. - Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Respeito ao disposto no art. 93, IX, da CF/88, e art. 489, do CPC/15. Fundamentação sucinta que não configura sua ausência. 2. Mérito - Admissibilidade apenas da exclusão dos pontos. Impetrante que trouxe aos autos declaração assinada por terceiro, assumindo ser o real condutor no momento em que a infração de trânsito foi cometida. Ausência de indicação do real condutor na esfera administrativa dentro do prazo legal (art. 257, §7o, do CTB) que não obsta o ajuizamento de demanda no âmbito judicial, sob pena de violação ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CF). Precedentes do C. STJ. Comprovado de plano o direito líquido e certo do impetrante à exclusão dos pontos de seu prontuário. Impossibilidade, todavia, de se acolher o pedido de transferência da pontuação para o condutor/infrator, porque este não fez parte da relação jurídica processual, na ação mandamental, de cunho personalíssimo. Sentença reformada, para conceder em parte a segurança, a fim de determinar a exclusão dos pontos do prontuário da impetrante. Recurso parcialmente provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787813
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1063100-83.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LAERCIO DE
OLIVEIRA FILHO, são apelados DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN e DIRETOR DE HABILITAÇÃO DO DETRAN/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 27 de setembro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063100-83.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 18227
Apelação Cível no 1063100-83.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante(s): Laercio de Oliveira Filho
Apelado(a)(s): Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN
Juiz Sentenciante: Dr.(a) Adriano Marcos Laroca
DJALMA LOFRANO FILHO
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CNH.
SUSPENSÃO. Pretensão do impetrante de ver excluído de seu
prontuário 11 (onze) pontos inseridos indevidamente, com a
consequente transferência da pontuação, sob o fundamento de que
terceiro era a real condutora no momento de cometimento da
infração. Ordem denegada na origem. 1. Preliminar. - Rejeitada a
preliminar de nulidade da sentença por ausência de
fundamentação. Respeito ao disposto no art. 93, IX, da CF/88, e
art. 489, do CPC/15. Fundamentação sucinta que não configura
sua ausência. 2. Mérito - Admissibilidade apenas da exclusão dos
pontos. Impetrante que trouxe aos autos declaração assinada por
terceiro, assumindo ser o real condutor no momento em que a
infração de trânsito foi cometida. Ausência de indicação do real
condutor na esfera administrativa dentro do prazo legal (art. 257,
§7o, do CTB) que não obsta o ajuizamento de demanda no âmbito
judicial, sob pena de violação ao princípio constitucional da
inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CF). Precedentes do
C. STJ. Comprovado de plano o direito líquido e certo do
impetrante à exclusão dos pontos de seu prontuário.
Impossibilidade, todavia, de se acolher o pedido de transferência
da pontuação para o condutor/infrator, porque este não fez parte
da relação jurídica processual, na ação mandamental, de cunho
personalíssimo. Sentença reformada, para conceder em parte a
segurança, a fim de determinar a exclusão dos pontos do
prontuário da impetrante. Recurso parcialmente provido
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos do
mandado de segurança impetrado por Laercio de Oliveira Filho contra ato do
Diretor do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo DETRAN.
Na sentença de fls. 74/75, 82 e 87, foi denegada a segurança. Custas na forma da lei,
sem condenação em honorários advocatícios, porque não cabíveis na espécie
(Súmulas 512 do STF e 105 do STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063100-83.2019.8.26.0053 -Voto no
3
Inconformado, o apelante postulou a reforma da r. sentença,
aos seguintes argumentos: a) nulidade da sentença, porquanto não abordou todos os
temas consignados na inicial; b) as infrações que geraram pontuação indevida em
seu prontuário foram praticadas por terceiro; c) não pode o impetrante ser punido
por fato de terceiro; d) pugnou pela declaração de nulidade da r. sentença ou, caso
assim não entenda este Tribunal, que seja apreciado o mérito da impetração e
concedida a segurança.
O recurso foi respondido a fls. 120/126.
É o relatório.
O recurso comporta parcial acolhimento.
Inicialmente, rejeita-se a alegação preliminar de nulidade da
sentença.
A r. decisão integrativa dos embargos de declaração
interpostos deve ser analisada em conjunto com a sentença prolatada e não
isoladamente, porquanto dela faz parte.
E, sob tal perspectiva, o decisum vergastado foi
suficientemente fundamentado, já que as questões foram enfrentadas na r. sentença,
em que pese não ter sido da forma esperada pela parte, inexistindo vícios no
julgado. Ademais eì importante ressaltar que a fundamentação sucinta não configura
sua ausência, consoante pacífica orientação jurisprudencial.
Aliás, o magistrado ateve-se aos aspectos técnicos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063100-83.2019.8.26.0053 -Voto no
4
demanda, demonstrando profissionalismo ao expor seus argumentos e razões de
decidir.
Logo, os argumentos do apelante não encontram substrato
fático ou jurídico nos autos.
De outro giro, a nova sistemática processual autoriza o órgão
revisor a decidir desde logo o mérito quanto constatar vícios na fundamentação do
julgado, nos termos do art. 1.013, § 3o, do CPC/15, in verbis:
Art. 1.013. A apelação devolveraì ao tribunal o conhecimento
da matéria impugnada.
§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato
julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:
I - reformar sentença fundada no art. 485;
II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela
congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;
III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos,
hipótese em que poderá julgá-lo;
IV - decretar a nulidade de sentença por falta de
fundamentação.
Rejeita-se, assim, a preliminar arguida pelo apelante, seja
porque descabida, seja porque todas as questões suscitadas podem ser enfrentadas
diretamente no segundo grau de jurisdição.
No mérito, como cediço, conceder-se-á mandado de segurança
para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas
data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física e
jurídica sofrer violação, ou houver justo receio de sofrê-la, por parte da autoridade,
seja de que categoria for e sejam quais forem às funções que exerça (art. 1o da Lei
Federal no 12.016/2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063100-83.2019.8.26.0053 -Voto no
5
Na lição de Hely Lopes Meirelles, “Direito líquido e certo é o
que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a
ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado,
para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal
e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se
sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não tiver sido delimitada, se seu
exercício depender de situações ou fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à
segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais” (Meirelles,
Hely Lopes. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 35a edição. São
Paulo: Ed. Malheiros, 2013, p. 37).
No caso em exame, trata-se de mandado de segurança
impetrado por Laercio de Oliveira Filho contra ato do Diretor do Departamento
Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo DETRAN, objetivando a decretação
da transferência da pontuação e da multa correspondente, objeto do AITs nos
5O093843-1 e 5R078484-1 para o prontuário no 01477906290, à condutora
DANIELA DUPAS MORAES DE OLIVEIRA.
Não obstante a ausência de indicação do condutor na esfera
administrativa, não se pode obstar o acesso à justiça ao impetrante em virtude do
disposto no art. 257, § 7o, do CTB.
Destarte, o referido prazo de 15 (quinze) dias para
apresentação do condutor possui natureza jurídica meramente administrativa, não
ensejando a operação da preclusão temporal na esfera judicial, sob pena de violação
ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CF).
Corrobora esse entendimento o seguinte julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça do REsp no 1.774.306/RS, de Relatoria do Exmo.
Ministro Gurgel de Faria:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO
ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063100-83.2019.8.26.0053 -Voto no
6
INFRAÇÃO DE TRA NSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO.
INEìRCIA
DO
PROPRIETAìRIO.
COMPROVAÇÃO
DO
VERDADEIRO
RESPONSAìVEL EM SEDE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. “Aos recursos
interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir
de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal
na forma do novo CPC” (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Aplica-se o óbice da
Súmula 284 do STF quando a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz
de forma genérica, sem a indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão
impugnado. 3. O decurso do prazo previsto no art. 257, § 7o, do CTB acarreta
somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do
veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da
infração, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5o, inc. XXXV, da Constituição da
República. 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para
cassar o acórdão impugnado. (REsp 1774306/RS, Rel. Ministro GURGEL DE
FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 14/05/2019
Neste contexto, tem-se que o impetrante comprovou de plano
seu direito líquido e certo, referente à pretensão de exclusão dos pontos lançados
pelo DETRAN em seu prontuário de habilitação,
Nesse sentido, o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça.
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CNH. EXCLUSÃO E TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. Pretensão do
impetrante de que seja excluída pontuação decorrente de Auto de Infração lavrado
em seu nome, com a consequente transferência da pontuação, sob o fundamento de
que terceiro era o real condutor no momento de cometimento da infração. R.
sentença de concessão da segurança. PARCIAL CABIMENTO. Impetrante que
trouxe aos autos declaração assinada por terceiro no sentido de que este foi o real
condutor no momento em que a infração de trânsito foi cometida. Ausência de
indicação do real condutor na esfera administrativa dentro do prazo legal (art. 257,
§7o, do CTB) que não obsta o ajuizamento de demanda no âmbito judicial, sob pena
de violação ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o,
XXXV, CF). Precedentes do C. STJ. Concessão da segurança somente no tocante à
exclusão da pontuação do prontuário do impetrante. Inadmissibilidade de
transferência da pontuação ao real condutor, por este não ter integrado a relação
jurídica-processual, de natureza personalíssima. Reforma da r. sentença nesse
ponto. Precedente desta C. Câmara. R. sentença concessiva da segurança
parcialmente reformada. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1003312-44.2018.8.26.0322; Relator (a): Flora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063100-83.2019.8.26.0053 -Voto no
7
Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de
Lins - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro:
07/02/2020).
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR. Veículo registrado em
nome do impetrante. Pretensão à exclusão da pontuação advinda de infração de
trânsito e sua transferência ao condutor. Admissibilidade apenas da exclusão dos
pontos. Descabimento da não aceitação, pelo Órgão de Trânsito, da indicação do
condutor, sob o fundamento de divergência entre as assinaturas lançadas no
formulário respectivo e na cópia da CNH. Identificação do condutor do veículo
dentro do prazo indicado e com observância de todas as formalidades legais.
Hipótese, ademais, na qual a impetrante juntou aos autos declaração assinada pela
infratora, com firma reconhecida, admitindo que conduzia o automóvel, na ocasião
em que foi praticada a infração de trânsito. Observância das regras do art. 257, §
7o, do CTB, e art. 4o, VIII e IX, da Resolução no 404/2012 do CONTRAN.
Comprovado de plano o direito líquido e certo do impetrante à exclusão dos pontos
de seu prontuário. Impossibilidade, todavia, de se acolher o pedido de transferência
da pontuação para o condutor/infrator, porque este não fez parte da relação
jurídica processual, na ação mandamental, de cunho personalíssimo. Sentença
reformada, para conceder em parte a segurança, a fim de determinar a exclusão
dos pontos referentes à infração, do prontuário da impetrante. Recurso oficial
parcialmente
provido.
(TJSP;

Remessa
Necessária
Cível
1000524-57.2018.8.26.0322; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador:
13a Câmara de Direito Público; Foro de Lins - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
24/07/2019; Data de Registro: 25/07/2019)
Cabe obtemperar que o impetrante não colimou, em nenhum
momento, a anulação das autuações, o que atrairia a ilegitimidade da autoridade
coatora, já que os AIIM foram lavrados pelo Município, e a pretensão deduzida na
inicial é perfeitamente cabível.
Pelos motivos expostos, ficou devidamente comprovado o
direito líquido e certo do impetrante de não lhe serem atribuídos os pontos
decorrentes das infrações de trânsito indicadas na inicial.
Assim, deve ser concedida em parte a segurança, apenas para
que os pontos referentes à aludida infração sejam excluídos do prontuário do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063100-83.2019.8.26.0053 -Voto no
8
impetrante.
Todavia, não há como acolher, no presente mandamus, o
pedido de transferência dos pontos para a condutora/infratora Daniela Dupas
Moraes de Oliveira, por se tratar de terceiro que não faz parte de qualquer dos polos
do mandado de segurança, ação de cunho personalíssimo.
Tal providência poderá ser adotada administrativamente, sem
que seja possível acolher esta parte do pedido, por não ter o terceiro interessado
integrado qualquer um dos polos da ação mandamental, deixando, assim, de fazer
parte da relação jurídica processual.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para
conceder em parte a segurança, apenas para que os pontos referentes à aludida
infração sejam excluídos do prontuário do impetrante. Custas ex lege, sem
condenação em honorários advocatícios, porque não cabíveis na espécie (Súmulas
512 do STF e 105 do STJ).
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator